Tribunal: TJDFT
Processo: 0024136-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024136-79.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: RAFAEL AROEIRA ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial (certidão de ID 16015128 - Pág. 11) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22064696 a respeito da desconformidade alegada no ID 14607116, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024